Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Número do processo: 0702814-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, ONE MORE ADMINISTRACAO, VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS S/A DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de liminar, interposto por PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer e não fazer no 0702814-74.2020.8.07.0000, ajuizada em desfavor de ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A e ONE MORE ADMINISTRAÇÃO, VENDA E LOCAÇAO DE IMÓVEIS S/A. Na inicial da ação de origem, o autor pediu para determinar que as rés se abstenham locar, ocupar ou deixar novos lojistas ocuparem as áreas do empreendimento denominado “Península Shopping”, que não foram objeto de aprovação pelas autoridades competentes (Central de Aprovação de Projetos da SEDUH), especialmente àquelas que já foram objeto de indeferimento expresso pelo Poder Público. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor. Fundamentou que a descrição dos fatos encontrados na inicial se montra verossímil e condizente com uma possível realidade existente no empreendimento descrito na inicial. Acrescentou que “mostra-se plausível a conclusão de que as obras que vem sendo realizadas na localidade não foram objeto de autorização pelo Poder Público, sendo certo que, tal entendimento se sustenta do fato de que foram colacionados aos autos diversos autos de interdição e notificação em razão das obras que lá foram promovidas”. Esclareceu que “a existência situação de descumprimento das determinações do Poder Executivo local, sobretudo, no que se refere à continuidade do incremento das acessões físicas que se evidência pelos registros fotográficos que acompanharam a inicial. Entretanto, tal situação não é suficiente para configurar a probabilidade do direito necessária a concessão da medida de urgência pleiteada. À toda evidência, o Poder Público já tem empreendido esforços no sentido de obstar o descumprimento da legislação de regência e de suas determinações. Na hipótese, as medidas compatíveis com o exercício do poder de polícia já estão sendo adotadas pela Administração Pública, sendo descabida a intervenção do Poder Judiciário, neste momento processual” (ID 52717555). Em seu agravo, o recorrente pede para a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os agravados se abstenham de locar, ocupar ou deixar novos lojistas ocuparem as áreas Península Shopping, que não foram objeto de aprovação pelas autoridades competentes (Central de Aprovação de Projetos da SEDUH), especialmente àquelas que já foram objeto de indeferimento expresso pelo Poder Público, até que a situação do imóvel seja regularizada, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Afirma que a primeira agravada, sem qualquer autorização prévia do Poder Público (como determina o Código de Obras do DF), passou dar utilização inadequada às áreas comuns do imóvel, que antes serviam para a circulação interna ou rotas de saída do Península Shopping, obstruindo-as, em uso normal/abusivo/ilegal da sua propriedade. Esclarece que, mesmo com a atuação do Poder executivo em medidas que, até o momento, se mostraram ineficazes (em razão do flagrante e contínuo desrespeito às normas urbanísticas e de segurança da edificação pelas agravadas), sendo direito subjetivo expresso da agravante, nos termos dos arts. 1.277 e 1.299 do CC, ajuizar ação de obrigação de fazer e não fazer visando a proteção ao seu direito subjetivo à uma vizinhança segura e saudável. Argumenta que a primeira agravada (empresa do Grupo Empresarial Ok, muito conhecido nesta capital), que se arvora na condição de única proprietária do Península Shopping, firmou com a agravante (e com outras lojas) contrato de aluguel de determinada área do referido imóvel, responsabilizando-se, como previsto no art. 22, II e III da Lei do Inquilinato, pela manutenção da conservação, da segurança e da incolumidade das “áreas comuns”, mediante pagamento de taxa de rateio mensal à mandatária ora segunda agravada, conforme se pode verificar pelo contrato de aluguel e sua renovação (docs. 3 e 4 da inicial – ID no 44041901 e 44041952), bem como pelas planilhas das despesas que compõem a taxa de rateio (doc. 5 da inicial – ID no 44042438) enviadas mensalmente. Acrescenta que simplesmente inexiste periculum in mora inverso na concessão da medida, porque todas as ocupações existentes no imóvel e já devidamente autorizadas pelo Poder Público (CAP, Corpo de Bombeiro etc) estariam plenamente preservadas. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 14164653). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. O pedido de liminar formulado é no sentido de compelir os agravados que se abstenham de locar, ocupar ou deixar novos lojistas ocuparem as áreas Península Shopping, que não foram objeto de aprovação pelas autoridades competentes (Central de Aprovação de Projetos da SEDUH), até que a situação do imóvel seja regularizada, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nesta fase processual, da análise da argumentação desenvolvida pelo recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. A falta de autorização prévia do Poder Público é uma questão que deve ser resolvida na esfera administrativa, devendo a agravada responder por eventuais infrações, perante o ente distrital, nos termos da legislação aplicável. Mesmo considerando a alegação do recorrente de que a atuação do poder executivo é ineficaz, não é possível ao juiz adentrar ao mérito administrativo e determinar as medidas que o agravante entende aplicáveis. Ademais, é necessária dilação probatória para aferir a eventual utilização inadequada e obstrução das áreas comuns do condomínio que, segundo o agravante, antes serviam para a circulação interna ou rotas de saída do Península Shopping. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto é necessário o esclarecimento dos fatos narrados pelo agravante, oportunizando-se o devido contraditório e ampla defesa. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o deferimento da pretensão autoral, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador